Tribunal: TJMT
Processo: 1012432-11.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012432-11.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIA ROSA DE AQUINO NUNES - CPF: 913.552.731-53 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA

–

RECURSO NÃO PROVIDO.

O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, uma vez que a parte reclamada anexou documentos que comprovam a existência da relação jurídica e inadimplência.

Agravo interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo Interno aviado contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto pela parte autora, mantendo a aplicação da Súmula 385 do STJ (id. 260862690).

Aduz a autora em sede de Agravo Interno que não havia anotação preexistente à época da propositura da ação, devendo ser analisado apenas o extrato juntado na inicial, pois a autora já não figurava no rol de inadimplência.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

A controvérsia cinge-se acerca da legalidade de inscrição do nome da autora nos órgãos e proteção ao crédito. Alega a parte autora que a negativação realizada pela reclamada é indevida, no valor de
R$ 259,35 (duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos)
, inscrita em
13/12/2023
.

Em contestação (id. 236941669) o reclamado anexou telas de sistema (id.

236941670 / 236941671 / 236941672 / 236941674 / 236941675 / 236941681), extratos de conta bancária (id. 236941673) com transferência pix para a mesma titularidade, renegociações de parcelas (id. 236941677 / 236941678) e faturas de utilização do cartão de crédito (id. 236941679 / 236941680), que demonstram a utilização do cartão e pagamentos efetuados, o que afasta qualquer indício de fraude.

(id. 236941673)

(id. 236941679)

(id. 236941680)

Nesse sentido, a inscrição do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito com a comprovação da origem não configura ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), por se tratar de exercício regular de direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil).

A decisão monocrática (id. 260862690) manteve a procedência parcial dos pedidos declinados na inicial, bem como a aplicação da Súmula n° 385 do Superior Tribunal de Justiça (negativação preexistente).

Contudo, diante da comprovação de relação jurídica entre as partes, e da ausência de prova da quitação da dívida pela recorrente, o ato de inscrever os dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito do recorrido.

Entretanto, em que pese a legalidade dos atos praticados pelo recorrido,
somente a parte autora interpôs recurso
, de modo que se aplica ao presente caso o princípio da vedação da
reformatio in pejus
, que proíbe a modificação do julgado para piorar a situação da parte recorrente.

Registro ainda os julgados desta Turma Recursal: (N.U 1040301-80.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024) e (N.U 1023936-17.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024).

Portanto, este relator não verifica motivos para alteração do voto monocrático.

Isto posto, conheço do recurso de Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto monocrático que negou provimento ao recurso do autor.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, o agravante suportará multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025